Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-26.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência para determinar a devolução dos valores de forma simples, com a condenação aos danos extrapatrimoniais em R$3.000,00 (três mil reais) – Inconformismo da autora – Cabimento - Valores debitados indevidamente da conta corrente de titularidade da autora, na qual

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência para determinar a devolução dos valores de forma simples, com a condenação aos danos extrapatrimoniais em R$3.000,00 (três mil reais) – Inconformismo da autora – Cabimento - Valores debitados indevidamente da conta corrente de titularidade da autora, na qual recebe seu benefício previdenciário – Revelia - Dano moral configurado e majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Devolução em dobro cabível na espécie – Incidência do artigo 42, do Código de defesa do Consumidor - Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, tanto para o dano material quanto para o moral - Pretensão de majorar os honorários advocatícios não acolhida - Honorários bem fixados em 10% sobre o valor da condenação - Majoração da base de cálculo com o aumento do valor do dano moral e devolução em dobro – Recurso provido, em parte.